Tribunal: TJMT
Processo: 1024754-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024754-53.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA / AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 11.573.139/0001-40 (EMBARGANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDOR PÚBLICO – LEI ESTADUAL N.o 9.319/2010 – SEGUNDA PARCELA – JORNADA DE 8 HORAS – OMISSÃO INEXISTENTE – RAZÃO DE DECIDIR FUNDAMENTADA – CNJ – AUTOTUTELA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS – PREQUESTIONAMENTO SUPRIDO – RECURSO REJEITADO.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo SINDOJUS/MT contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência da ação que visava o pagamento da segunda parcela do reajuste salarial de 16,66% previsto na Lei Estadual n.o 9.319/2010. A parte sustenta omissão quanto à suposta equivalência entre a jornada de 7 horas ininterruptas e a jornada de 8 horas diárias com intervalo.

Questão em discussão

Se há omissão no acórdão quanto à análise da jornada efetivamente cumprida pelos servidores e sua equivalência jurídica para fins de concessão do reajuste integral; e se o embargante faz jus aos efeitos infringentes e prequestionamento.

Razão de decidir

Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A tese de equivalência entre as jornadas foi afastada expressamente, com fundamento na legislação estadual vigente (Lei n.o 9.532/2011), na orientação do CNJ (art. 103-B, §4o, CF/88), e na jurisprudência do STF, que afasta o direito adquirido a regime jurídico (RE 575.089/RS). Os embargos possuem nítido caráter infringente, o que é incabível à míngua de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivo
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por ausência de vícios no acórdão embargado.

Tese de julgamento

“A inexistência de vícios formais no acórdão, quando este analisa expressamente os argumentos relevantes da controvérsia, inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito, especialmente quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS/MT
, em face do acórdão que
negou provimento à apelação cível
, mantendo a sentença de improcedência da ação que visava ao pagamento da
segunda parcela do reajuste de 16,66%
, com base na
Lei Estadual no 9.319/2010
.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão
no julgado, por não ter sido enfrentada a alegada
equivalência entre a jornada de 7 horas ininterruptas e a jornada de 8 horas diárias
, apontada como fundamento para o direito à integralidade do reajuste.

Postula, também, a atribuição de
efeitos infringentes
ao recurso e o
prequestionamento
da tese para fins recursais.

O
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, pugna pelo
não acolhimento
do recurso, argumentando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade (CPC, art. 1.022 c/c art. 1.023).

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão relevante
, por não haver enfrentado
tese específica
de que a jornada de
7 horas ininterruptas
cumprida pelos servidores seria
equivalente, para fins de reajuste
, à jornada de
8 horas diárias com intervalo
, conforme interpretação histórica da Administração e doutrina administrativa.

O argumento, todavia,
não se sustenta e nem merece acolhimento,
vez que o
acórdão embargado
tratou expressamente da controvérsia relativa à jornada de trabalho
, e concluiu pela
inexistência de respaldo normativo ou fático
para o pagamento da segunda parcela do reajuste previsto na Lei Estadual n.o 9.319/2010, justamente
porque os servidores não cumpriam a carga horária de 8 horas diárias
, mas sim 7 horas
ininterruptas
, o que não preenche a condição legal exigida.

A leitura atenta do voto condutor evidencia que este julgador analisou: i) A
jornada efetivamente desempenhada
pelos servidores (7 horas ininterruptas); ii) A
jornada prevista como pressuposto para o reajuste integral
(8 horas diárias), conforme previsto no art. 35, §3o, da Lei Estadual no 9.532/2011; iii) A
interpretação vinculante do CNJ
, nos autos da Inspeção n.o 0000896-58.2009.2.00.0000, que determinou o sobrestamento da segunda parcela em razão de pagamento sem correspondência com a jornada laboral; iv) O entendimento do STF de que
não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório
(RE 575.089/RS).

Assim, ainda que a embargante considere insuficiente a motivação adotada ou discorde da conclusão, isso
não configura omissão
, obscuridade ou contradição, mas sim
mero inconformismo com o resultado
— o que é absolutamente
incabível de ser reavaliado em sede de embargos declaratórios
.

Como bem assentado pela
Procuradoria do Estado
nas contrarrazões (ID. 297047376): “
A fundamentação adotada foi suficiente e completa, inexistindo qualquer omissão que justifique a interposição dos presentes aclaratórios. Os embargos opostos buscam, em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão, com intenção de reformar o resultado do julgamento sob o pretexto de vício formal
.”

A jurisprudência pacífica que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão de mérito
, tampouco são meio hábil para obter efeitos infringentes quando
inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC
. vejamos:

“
Os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. Sua oposição exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
” (STJ, AgInt no AREsp 1.590.012/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 05/10/2020).

A alegada
equivalência entre 7 horas ininterruptas e 8 horas com intervalo
, defendida pelo sindicato, foi expressamente afastada no acórdão embargado. Relembro trecho da fundamentação (voto id. 290187384, parte final do 19o parágrafo):

“
É indiferente, para fins de apuração do ‘quantum’ do reajuste, se o servidor trabalha em jornada ininterrupta ou se há intervalo de uma ou duas horas. O que importa é a quantidade de horas líquidas na jornada de trabalho
”.

Essa lógica, aliás, foi
reforçada pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, em pronunciamentos administrativos citados no acórdão (ID. 227847289, Pedido de Providências CIA 01212107-15.2013.8.11.0000), no qual se concluiu: “
A ordem de pagamento da segunda parcela de 16,66% [...] é temerária, porque em desacordo com decisões exaradas tanto pelo CNJ quanto pelo STF
”.

O embargante pretende ver reconhecido
efeito retroativo remuneratório
com base em
prática administrativa pretérita
, dissociada da
norma de regência em vigor
e da
condição objetiva imposta pela Lei Estadual no 9.319/2010
: jornada efetiva de 8 horas.

Reafirmo que a
revogação do reajuste
e sua limitação à primeira parcela decorreu de análise da
Corregedoria Nacional de Justiça
, que constatou vício de origem, exercendo competência constitucional expressa (CF/88, art. 103-B, §4o). A observância de sua determinação pelo TJMT
decorre do princípio da legalidade e da autotutela (Súmula 473 do STF)
.

No que se refere ao prequestionamento, o embargante pretende que esta Câmara
aprecie expressamente a tese da equivalência de jornadas
, para fins de prequestionamento. Entretanto, reitero que: i) o acórdão
já enfrentou de forma ampla e objetiva
o núcleo da controvérsia; e ii) o STJ admite o
prequestionamento implícito
, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida no corpo do voto — o que aqui claramente ocorreu.

Neste ponto, registro entendimento consolidado do STJ:

“É prescindível a menção explícita aos dispositivos legais tidos por violados, desde que o conteúdo da tese jurídica tenha sido enfrentado no acórdão recorrido” (EDcl no AgInt no AREsp 1.209.231/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/12/2018).

Assim,
afasto a alegação de omissão
, porquanto todos os pontos relevantes da controvérsia foram enfrentados no acórdão embargado, inclusive o argumento da jornada de 7 horas ininterruptas, pois a tentativa de reabrir a discussão jurídica sob o rótulo de vício formal configura uso indevido dos embargos declaratórios, o que conduz à sua rejeição.

Posto isto
,
conheço
dos embargos de declaração opostos por SINDOJUS/MT,
e os
rejeito
, por inexistirem vícios a serem sanados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025